Tribunal: TJDFT
Processo: 0727496-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. PRUDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de inventário até a decisão final relativa ao reconhecimento post mortem de união estável.
2. A questão relativa ao reconhecimento da união estável realmente influenciará no modo como deverá ser procedida a partilha dos bens deixados pelo falecido, pois poderá ensejar eventualmente a inclusão da recorrente e de sua filha como sucessoras do de cujus.
3. A relação de prejudicialidade, no entanto, não produz o efeito automático de suspensão do curso do processo que versa a respeito do tema subordinado. A despeito da possibilidade de sobrepartilha ou de reserva de quinhão de sucessor indevidamente excluído do inventário, nos termos do art. 628 do CPC revela-se prudente, no entanto, o deferimento da suspensão do curso processual para evitar eventuais prejuízos à esfera jurídica dos interessados.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.